Tribunal: STJ
Processo: 5001483-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666770 - ES(2024/0212628-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
EMBARGADO
: IRENE LOBO DE AGUIAR
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA
EMBARGADO
: LUZIA HARTWIG FREDERICH
EMBARGADO
: MARGARIDA MARIA JULIAO
EMBARGADO
: MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA RIBEIRO
EMBARGADO
: MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA DOS SANTOS MARCAL
EMBARGADO
: MARILENE CARVALHO CAVATI
EMBARGADO
: MARLUCE GOMES ARMORIM
EMBARGADO
: OSEAS MACHADO CORDEIRO
EMBARGADO
: OTTON JOSE GOMES
EMBARGADO
: PENHA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: SABINO DE JESUS
EMBARGADO
: SERGIO SALLES
EMBARGADO
: THEREZA EMILIA FRANCA
EMBARGADO
: TONIL FIRMINO
EMBARGADO
: VANDERLANDE SALES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si (EDcl no
AgRg na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
39.139/SP,
.
4/8/2020)
Documento eletrônico VDA56524022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6340f917-2e5d-4b37-987e-e63887a6ea37

3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do agravo
interno se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência
contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo
os Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de
possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6340f917-2e5d-4b37-987e-e63887a6ea37

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666770 - ES(2024/0212628-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
EMBARGADO
: IRENE LOBO DE AGUIAR
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA
EMBARGADO
: LUZIA HARTWIG FREDERICH
EMBARGADO
: MARGARIDA MARIA JULIAO
EMBARGADO
: MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA RIBEIRO
EMBARGADO
: MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA DOS SANTOS MARCAL
EMBARGADO
: MARILENE CARVALHO CAVATI
EMBARGADO
: MARLUCE GOMES ARMORIM
EMBARGADO
: OSEAS MACHADO CORDEIRO
EMBARGADO
: OTTON JOSE GOMES
EMBARGADO
: PENHA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: SABINO DE JESUS
EMBARGADO
: SERGIO SALLES
EMBARGADO
: THEREZA EMILIA FRANCA
EMBARGADO
: TONIL FIRMINO
EMBARGADO
: VANDERLANDE SALES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si (EDcl no
AgRg na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
39.139/SP,
.
4/8/2020)
Documento eletrônico VDA55950099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: d3221c4d-e6af-41a0-bfe8-513bd05c4351

3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do agravo
interno se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência
contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo
os Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de
possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS contra acórdão que não conheceu do agravo interno, conforme
ementa que se segue (fls. 1019-1020):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO REFUTADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.439.852/MS,
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Alega a parte embargante, às fls. 1030-1036, que o acórdão é omisso e
contraditório, pois a decisão embargada traz como razões para o não conhecimento a ausência de
impugnação específica dos termos, com óbice na Súmula 182 do STJ. Entretanto, a parte ora
embargante impugnou todos os fundamentos trazidos pelo acórdão, refutando as alegações da
Colenda Turma.
Sem contrarrazões, conforme certidões às fls. 1040-1059.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto
meio de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das
quatro hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais
sejam: (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
Documento eletrônico VDA55950099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: d3221c4d-e6af-41a0-bfe8-513bd05c4351

Ademais, afirmo que a omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de
questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido
em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Destaca-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "a
contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado,
caracterizada por proposições inconciliáveis entre si". (EDcl no AgRg na Rcl
Rel.
39.139/SP,
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 4/8/2020)
No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão ou contradição a
justificar a abertura da presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 1019-1024) foi muito
claro ao expor que a parte recorrente deixou de atacar adequadamente o fundamento da decisão
então agravada (aplicação da
, trazendo argumentação totalmente vaga e
Súmula 182/STJ)
genérica na tentativa de infirmar tal ponto.
Nota-se, portanto, que as regras procedimentais inerentes ao recurso dirigido
a esta Corte não foram observadas pela parte ora embargante, o que ensejou o não conhecimento
do agravo interno de fls. 960-980.
Acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do
agravo da parte ora embargante se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual
insurgência contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo
os Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: d3221c4d-e6af-41a0-bfe8-513bd05c4351

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.666.770 / ES
Número Registro: 2024/0212628-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111643820088080048 111643820088080048 50014834920218080000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: IRENE LOBO DE AGUIAR
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA
AGRAVADO
: LUZIA HARTWIG FREDERICH
AGRAVADO
: MARGARIDA MARIA JULIAO
AGRAVADO
: MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS MARCAL
AGRAVADO
: MARILENE CARVALHO CAVATI
AGRAVADO
: MARLUCE GOMES ARMORIM
AGRAVADO
: OSEAS MACHADO CORDEIRO
AGRAVADO
: OTTON JOSE GOMES
AGRAVADO
: PENHA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: SABINO DE JESUS
Documento eletrônico VDA56500115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:16
Código de Controle do Documento: 032e9bd7-c79c-4450-a21e-aea849c5a6b4

AGRAVADO
: SERGIO SALLES
AGRAVADO
: THEREZA EMILIA FRANCA
AGRAVADO
: TONIL FIRMINO
AGRAVADO
: VANDERLANDE SALES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
EMBARGADO : IRENE LOBO DE AGUIAR
EMBARGADO : JOAO CARLOS DOS SANTOS
EMBARGADO : LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO
EMBARGADO : LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA
EMBARGADO : LUZIA HARTWIG FREDERICH
EMBARGADO : MARGARIDA MARIA JULIAO
EMBARGADO : MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL
EMBARGADO : MARIA APARECIDA RIBEIRO
EMBARGADO : MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGADO : MARIA DOS SANTOS MARCAL
EMBARGADO : MARILENE CARVALHO CAVATI
EMBARGADO : MARLUCE GOMES ARMORIM
EMBARGADO : OSEAS MACHADO CORDEIRO
EMBARGADO : OTTON JOSE GOMES
EMBARGADO : PENHA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO : SABINO DE JESUS
EMBARGADO : SERGIO SALLES
EMBARGADO : THEREZA EMILIA FRANCA
EMBARGADO : TONIL FIRMINO
EMBARGADO : VANDERLANDE SALES DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:16
Código de Controle do Documento: 032e9bd7-c79c-4450-a21e-aea849c5a6b4

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:16
Código de Controle do Documento: 032e9bd7-c79c-4450-a21e-aea849c5a6b4